Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DEVEDOR PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS. INUTILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o Agravo de Instrumento ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (artigo 1.016, incisos II e III, Código de Processo Civil), enfrentando-se todos os fundamentos da decisão recorrida em que foi indeferido o pedido de intimação do Devedor para indicar a localização dos veículos penhorados no Feito.
2 - A despeito das normas processuais que regem o procedimento voltarem-se primordialmente à satisfação do crédito do Autor, a efetividade da diligência requerida deve ser perseguida através de medidas que se mostrem úteis, viáveis e aptas a tanto, não sendo proporcional e razoável mover a máquina judiciária para o cumprimento de intimação na tentativa de obter informação que já se encontra manifesta nos autos e, por conseguinte, por se tratar de uma medida inócua e sem efetividade, impõe-se a mantença da decisão que indeferiu a intimação do Executado para indicar a localização dos veículos cuja penhora fora deferida.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.